Tribunal: TJSP
Processo: 2039625-70.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico ilícito de Drogas e Posse de arma de fogo e munição de uso permitido, em descordo com determinação legal ou regulamentar (Artigo33, caput, da Lei no 11.343/06, e artigo 12, caput, da Lei 10.826/03, na formado artigo 29, caput, do Código Penal) – Insurgência contra o decreto de prisão preventiva exarado sem adequada fundamentação e embora estivessem ausentes os requisitos

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico ilícito de Drogas e Posse de arma de fogo e munição de uso permitido, em descordo com determinação legal ou regulamentar (Artigo33, caput, da Lei no 11.343/06, e artigo 12, caput, da Lei 10.826/03, na formado artigo 29, caput, do Código Penal) – Insurgência contra o decreto de prisão preventiva exarado sem adequada fundamentação e embora estivessem ausentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP – NÃO VERIFICADO – Caso em que, a decisão se encontra suficientemente fundamentada, demonstrando de forma adequada a presença dos requisitos ensejadores da custódia cautelar do paciente, em consonância com disposto artigo 93, inciso IX da Carta Magna – De outro lado, remanescem os requisitos da prisão preventiva, nos termos do art. 312, do CPP – Periculum Libertatis – Maus antecedentes – Foragido – Garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, lastreada na considerável quantidade e diversidade das drogas apreendidas – Precedentes do STJ.
Ordem denegada.